Tribunal: TJBA
Processo: 8000744-46.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000744-46.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSEMARI DE GOES SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JEFERSON BISPO SILVA

E
MENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Serrinha contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por servidora ocupante de cargo comissionado, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário proporcional e valores relativos à CET, todos referentes aos exercícios de 2013 e 2015.

II – Questão em discussão

2. Discute-se o direito da servidora comissionada ao recebimento de férias remuneradas com o adicional de um terço, décimo terceiro salário proporcional e valores vinculados à função exercida, bem como a incidência de correção monetária e juros sobre as verbas devidas.

III – Razões de decidir

3. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos servidores públicos os direitos previstos no art. 7º da Carta Magna, inclusive férias remuneradas e décimo terceiro salário.

4. A jurisprudência do STF (RE 570.908 RG) reconhece o direito dos ocupantes de cargos comissionados a tais verbas.

5. Compete ao servidor demonstrar a efetiva prestação do serviço e ao ente público comprovar o pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

6. Ausente a comprovação do adimplemento das verbas, impõe-se a manutenção da sentença.

7. Inovação recursal não pode ser conhecida, quando não debatida na instância de origem .

IV – Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. O servidor ocupante de cargo comissionado faz jus às férias acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário, nos termos do art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988.

2. Compete à Administração Pública o ônus de comprovar o adimplemento das verbas remuneratórias de seus servidores.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 570.908 - RG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Nº
8000744-46.2018.805.0248
,
da Comarca de Serrinha, em que figuram como
MUNICÍPIO DE
SERRINHA
e Apelada
ROSEMARI DE GOES SANTOS DO NASCIMENTO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.